Tribunal: STF
Processo: HC 84104
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
APELAR (CPP, ART. 594). SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ORDEM
DENEGADA.
1.      O art. 594 do Código de Processo Penal não implica o
recolhimento compulsório do apelante. Ao contrário, cuida de
modalidade de prisão cautelar, razão por que deve ser interpretado
em conjunto com o art. 312 do mesmo diploma.
2.      No caso concreto, a
 sentença condenatória mostra-se suficientemente motivada quanto aos
 requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente.
3.      Ordem
denegada.